Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-38.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ato ilícito decorrente de acidente de trânsito. Responsabilidade extracontratual. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, pugnando pela modificação dos ônus da sucumbência, sob a argumentação de que decaiu da parte mínima do pedido. EXAME: Superveniência de acordo entre as partes,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ato ilícito decorrente de acidente de trânsito. Responsabilidade extracontratual. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, pugnando pela modificação dos ônus da sucumbência, sob a argumentação de que decaiu da parte mínima do pedido. EXAME: Superveniência de acordo entre as partes, com pedido homologatório no tocante. Homologação que se faz de rigor, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Aplicação do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009171-38.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
LOPES DE MORAIS, são apelados TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, LUCAS
PORTA DE BRITO e LAURO DE BRITO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009171-38.2017.8.26.0011 -Voto no 17.524
2
VOTO No
: 17.524
APELAÇÃO No : 1009171-38.2017.8.26.0011
COMARCA : SÃO PAULO PINHEIROS 5a VARA CÍVEL
APELANTE : ROBERTO LOPES DE MORAIS
APELADOS : LUCAS PORTA DE BRITO E OUTROS
JUÍZ : FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Ato ilícito decorrente de acidente de trânsito.
Responsabilidade
extracontratual.
SENTENÇA
de
parcial
procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento
integral do pedido inicial, pugnando pela modificação dos ônus da
sucumbência, sob a argumentação de que decaiu da parte mínima
do pedido. EXAME: Superveniência de acordo entre as partes,
com pedido homologatório no tocante. Homologação que se faz de
rigor, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para
as providências cabíveis. Aplicação do artigo 487, inciso III,
alínea
“b”,
do
Código
de
Processo
Civil.
RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
presente ação condenatória, pelo rito comum, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno os réus
a pagarem ao autor indenização correspondente aos danos materiais no
veículo decorrentes do acidente, a ser apurado em liquidação por
arbitramento, atualização monetária pela Tabela Prática do TJ e juros de
mora legais a partir da data do evento. Recíproca a sucumbência, condeno
a parte autora e a parte ré a pagarem as custas e despesas processuais a
que deram causa, bem como a pagar uma à outra honorário adv que fixo
em 10% do valor da condenação. Outrossim, JULGO PROCEDENTE EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009171-38.2017.8.26.0011 -Voto no 17.524
3
PARTE a denunciação da lide feita pela ré a TOKIO MARINE, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, para condenar a denunciada a ressarcir ao denunciante a quantia
na qual foi condenado na ação principal, arcando ainda com as custas e
despesas processuais resultantes da denunciação, atualizadas, bem como
com honorários advocatícios que arbitro em10% (dez por cento) da
condenação. EM CASO DE APELAÇÃO, processe-se o recurso, subindo
oportunamente ao TJ/SP. Transitada em julgada, requeiram as partes em
termos de prosseguimento. No silêncio, a qualquer momento,
independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao arquivo.
NADA MAIS. Dado e publicado em audiência, saem os presentes
intimados” (“sic”, fls. 414/416).
Os Embargos de Declaração opostos pelo autor
foram rejeitados (fls. 417/419 e 420).
Inconformado, apela o autor insistindo no
acolhimento integral do pedido inicial, pugnando pela modificação dos
ônus da sucumbência, sob a argumentação de que decaiu da parte mínima
do pedido (fls. 425/437).
Anotado o Recurso (fl. 438), os requeridos
apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
440/443 e 444/461).
Após o ingresso do Apelo neste E. Tribunal, as
partes noticiaram acordo, pugnando pela homologação nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009171-38.2017.8.26.0011 -Voto no 17.524
4
487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (fls. 466/469).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PROCEDENTE EM PARTE a presente ação condenatória, pelo rito
comum, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, e condeno os réus a pagarem ao autor indenização
correspondente aos danos materiais no veículo decorrentes do acidente, a
ser apurado em liquidação por arbitramento, atualização monetária pela
Tabela Prática do TJ e juros de mora legais a partir da data do evento.
Recíproca a sucumbência, condeno a parte autora e a parte ré a pagarem
as custas e despesas processuais a que deram causa, bem como a pagar
uma à outra honorário adv que fixo em 10% do valor da condenação.
Outrossim, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denunciação da lide
feita pela ré a TOKIO MARINE, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a denunciada a
ressarcir ao denunciante a quantia na qual foi condenado na ação
principal, arcando ainda com as custas e despesas processuais resultantes
da denunciação, atualizadas, bem como com honorários advocatícios que
arbitro em10% (dez por cento) da condenação. EM CASO DE
APELAÇÃO, processe-se o recurso, subindo oportunamente ao TJ/SP.
Transitada em julgada, requeiram as partes em termos de prosseguimento.
No silêncio, a qualquer momento, independentemente de nova conclusão,
remetam-se os autos ao arquivo. NADA MAIS. Dado e publicado em
audiência, saem os presentes intimados” (“sic”, fls. 414/416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009171-38.2017.8.26.0011 -Voto no 17.524
5
Já se viu, após o ingresso do Apelo neste E.
Tribunal, sobreveio a notícia de acordo entre as partes, com pedido de
homologação no tocante (fls. 466/468).
Impõe-se, pois, a homologação do acordo firmado
entre as partes, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem
para as providências cabíveis (v. artigo 487, inciso III, alínea “b” do
Código de Processo Civil), restando prejudicado o Apelo.
Diante do exposto, homologa-se o acordo firmado
entre as partes, julgando-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora